Tribunal: TJDFT
Processo: 0721140-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1 – Devem ser rejeitadas as preliminares de não conhecimento do recurso, suscitadas ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal e de ocorrência de inovação recursal, uma vez que o Agravo de Instrumento ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais pretende a reforma do julgado (artigo 1.016, incisos II e III, Código de Processo Civil), enfrentando-se todos os fundamentos da decisão recorrida em que revogados os benefícios da gratuidade de Justiça do Agravante.

2 – Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada.

3 – A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos.

4 – Deve ser mantida a decisão em que revogada a gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família.

Preliminares rejeitadas.

Agravo de instrumento desprovido.